Tribunal: TJDFT
Processo: 0743685-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENÇAÇÃO MANTIDA.
I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
II - As declarações da vítima, corroboradas por laudo pericial, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de resistência e lesão corporal, sendo certo que eventuais lesões no réu não afastam a autoria, quando comprovada a necessidade de aplicação de força para contê-lo.
III - Segundo o art. 28, I, do CP do Código Penal, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal, sendo entendimento firmado pela jurisprudência que não se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do crime de desacato.
IV - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastada por meio de prova firme, que não foi produzida no caso.
V - Recurso conhecido e desprovido.